Tribunal: TJES
Processo: 5014536-55.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014536-55.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIROS NÃO ADVERTIDOS PREVIAMENTE DO CANCELAMENTO, SEJA PELA AGÊNCIA, SEJA PELA COMPANHIA AÉREA. ADUZEM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE O RIO DE JANEIRO E BELÉM, MAS AO CHEGAREM AO AEROPORTO VIERAM A SABER QUE OS VOOS HAVIAM SIDO CANCELADOS HÁ MESES, TENDO OS OUTROS PASSAGEIROS SIDO ADVERTIDOS DE TAIS FATOS. ADUZEM QUE CONSEGUIRAM, JUNTO À COMPANHIA AÉREA, SEREM ALOCADOS PARA OUTRO VOO QUE PARTIRIA NA MANHÃ SEGUINTE, MAS TIVERAM DE ARCAR COM ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA. PUGNAM POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE E DANOS MATERIAIS EM R$ 728,35. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM FAVOR DA RECORRENTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DE SUA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
NO PRESENTE CASO, VERIFICO QUE, EXCEPCIONALMENTE, HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBAS AS REQUERIDAS. A COMPANHIA AÉREA CANCELOU O VOO EM QUE OS AUTORES DEVERIAM VIAJAR, E NENHUMA DAS RÉS DEU CONHECIMENTO DE TAL FATO AOS REQUERENTES. DESTA FORMA, EM QUE PESE QUE, VIA DE REGRA, O SERVIÇO PRESTADO PELA AGÊNCIA DE TURISMO SEJA EXCLUSIVAMENTE A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, VERIFICO QUE A AGÊNCIA DE VIAGENS FOI EFETIVAMENTE COMUNICADA DO CANCELAMENTO DOS VOOS, E NENHUM ESFORÇO FEZ PARA COMUNICAR OS AUTORES, INCIDINDO ASSIM EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATO ILÍCITO, O QUE JUSTIFICA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA, AO ARREPIO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ (AGRG NO RESP 1453920/CE, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 09/12/2014, DJE 15/12/2014; RESP 758184/RR, REL. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 26/09/2006, DJ 06/11/2006 P. 332; RESP 1857100/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 27/05/2020, PUBLICADO EM 01/06/2020; RESP 1791010/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 11/03/2019, PUBLICADO EM 18/03/2019; ARESP 1401753/SP (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 01/02/2019, PUBLICADO EM 13/02/2019). TODAVIA, O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS PELA COMPANHIA AÉREA IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA SUA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA O SUPOSTO CANCELAMENTO DOS VOOS CONTRATADOS PELAS AUTORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO FOI FIXADO ATENDENDO-SE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)